Tribunal: TJBA
Processo: 8047214-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047214-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSIA REGINA LOPES

Advogado(s)
:
ERICA DOS SANTOS SILVA, JEANE NOGUEIRA NOVAIS registrado(a) civilmente como JEANE NOGUEIRA NOVAIS

AGRAVADO: GEOSTON PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SABRINA ROCHA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÃO AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para reintegrar o agravado na posse de imóvel localizado em Carinhanha/BA.
A agravante sustenta posse legítima em razão de relacionamento amoroso com o agravado, alegando ter residido no imóvel e realizado benfeitorias.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela agravante, decorrente de suposta união estável, é suficiente para afastar a reintegração de posse deferida em favor do agravado.

III. Razões de decidir
A ação possessória restringe-se à proteção da posse, sendo incabível nela discutir partilha de bens decorrente de eventual união estável.
A posse da agravante decorre unicamente da convivência com o agravado, proprietário e possuidor anterior do bem.
O exame sobre esforço comum, partilha de bens ou direito de retenção deve ocorrer em ação própria perante a vara de família (CC, art. 1.725).
O juiz de primeiro grau, mais próximo da prova, reconheceu de forma fundamentada a posse exclusiva do agravado, o que deve ser prestigiado (princípio da proximidade da prova).
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que, em casos semelhantes, a controvérsia patrimonial deve ser dirimida em sede de ação de família, não em ação possessória.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que concedeu a reintegração de posse ao agravado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8047214-59.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, tendo, como Agravante,
CASSIA REGINA LOPES
e, como Agravado,
GEOSTON PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA